Tribunal: TJBA
Processo: 0001973-71.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001973-71.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Eliana de Oliveira Silva Advogado(s): GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTO ALVES RODRIGUES, ROBERTA ENNES RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ATO PREVIAMENTE INFORMADO AOS OCUPANTES DO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Eliana de Oliveira Silva contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, oriunda da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, que julgou improcedente o pedido da autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob o argumento de que a desocupação de imóvel público não configurou ato ilícito nem excesso por parte do Município de Porto Seguro. II. Questão em discussão: Examina-se a responsabilidade civil do Município de Porto Seguro por supostos danos morais decorrentes de desocupação administrativa de área pública, especialmente quanto à existência de abuso de poder ou excesso na execução da medida. III. Razões de decidir: A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de posse e de indenização, conforme dispõe a Súmula nº 619 do STJ. O exercício do poder de polícia pela Administração, para proteção do patrimônio público, prescinde de autorização judicial ou procedimento prévio, sendo legítima a retirada de ocupantes irregulares. Inexistem provas de que a autora residia na área desocupada ou que desconhecia a iminência da medida, não se verificando excessos ou abusos na execução da desocupação. Documentos constantes nos autos evidenciam tratativas prévias entre a municipalidade e os ocupantes da “Feirinha”, bem como ausência de conduta desproporcional por parte dos agentes públicos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, não gerando direito à indenização por acessões ou benfeitorias. A remoção de ocupantes irregulares por meio do poder de polícia não exige autorização judicial, tampouco enseja reparação por dano moral, salvo comprovação de abuso ou excesso, o que não restou demonstrado nos autos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001973-71.2011.8.05.0201, da Comarca de PORTO SEGURO – BA, sendo apelante ELIANA DE OLIVEIRA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, Presidente Salvador, de de 2025 Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça